Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-62.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. EFICÁCIA LIMITADA. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. ISONOMIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. INADMITIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula do autor, representado por sua genitora, na rede pública de ensino, em período integral, para uma das creches localizadas próximas à sua residência. 1.1. O apelante aduz que o judiciário possui o dever legal e constitucional de socorrer a criança, face a violação do dever de agir do Estado.
2. O Estado tem o dever de garantir a toda criança condições de estudar em escola pública, com propósito de cumprir suas obrigações sociais. Todavia, tratando-se de educação infantil, a norma constitucional invocada é de eficácia limitada, e deve observar o princípio da reserva do possível.
3. Precedente jurisprudencial: “(...) A matrícula de criança em creche pública deve observar a lista de espera, em respeito ao princípio da isonomia. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto, em caso de colisão entre princípios. (...)” (07038975220218070013, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, PJe: 29/4/2022).
4. Compelir o Estado a efetivar a inscrição pretendida fere o direito isonômico às vagas, pelas crianças que se encontram classificadas à frente do autor em lista de espera.
5. Apelo improvido.